Tribunal: TJSP
Processo: 2120183-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - Alegação de omissão no julgamento – Ausência de análise dos argumentos levantados pela defesa na petição do writ - Inexiste a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados pelas partes quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão sejam suficientes para embasá-la - Decisão que apreciou as teses suscitadas - Mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - Alegação de omissão no julgamento – Ausência de análise dos argumentos levantados pela defesa na petição do writ - Inexiste a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados pelas partes quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão sejam suficientes para embasá-la - Decisão que apreciou as teses suscitadas - Mero inconformismo defensivo - Caráter infringente – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2120183-68.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Pirassununga, em que é
embargante WILLIAN MARQUES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2120183-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 829
2
Embargos de Declaração 2120183-68.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Advogado Felipe Jorge Aoki Ribes
Embargado: Meritíssimo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Pirassununga
Voto no 829
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS -
Alegação de omissão no julgamento – Ausência de análise dos
argumentos levantados pela defesa na petição do writ - Inexiste
a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos instados pelas partes quando as teses utilizadas
para a fundamentação da decisão sejam suficientes para
embasá-la - Decisão que apreciou as teses suscitadas - Mero
inconformismo defensivo - Caráter
infringente – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o
acórdão
da
Colenda
Câmara
(fls.
172/177),
que
denegou
a
ordem
de habeas corpus, impetrada pelos advogados Felipe
Jorge
Aoki Ribes e
Ricardo
Affonso de Souza Santos, em favor do paciente WILLIAN MARQUES DOS SANTOS,
alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Pirassununga, que tem
mantido a sua prisão, desde 06 de fevereiro de 2020, pela suposta prática da conduta
tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Aponta o embargante uma omissão no julgado no que
respeita à aplicação da Resolução 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos. Afirma a obrigatoriedade da observância da referida norma, não tendo havido
manifestação no julgado acerca da referida matéria.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão apontada.
É o breve relatório.
Em que pese a pertinente argumentação, não assiste razão
à Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2120183-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 829
3
Importa mencionar, de início, que o julgador não pode ser
compelido a responder item por item aos questionamentos feitos pelas partes de um
processo, desde que fiquem devidamente fundamentados todos os argumentos que
serviram de base para a decisão.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o
magistrado não precisa replicar todos os argumentos apresentados, se eles não tiverem o
condão de infirmar a conclusão do julgado. Assim, não se configura omissão quando as
teses levantadas por uma das partes não forem aptas a prejudicar a conclusão do que
fora decidido.
Nesse sentido:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS
TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO
DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a
alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador
não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma
fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes. II – Entendimento desta
Corte no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que
absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na
espécie. III - As circunstâncias consideradas no agravamento da pena-base são de
caráter objetivo – natureza e quantidade da droga apreendida-, de modo que não há
falar em falta de individualização. IV – O habeas corpus, em que pese configurar
remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da
revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou
nulidade, o que não é o caso dos autos. V – Ordem denegada“ (Habeas Corpus 107784,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011, Proc.
Elet. - DJe-170 - Divulg. 02-09-2011 - Public. 05-09-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2120183-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 829
4
Verifica-se, pois, que o acórdão embargado foi cristalino
no sentido de contrapor todos os argumentos expostos na petição. Ainda que não o
tenha feito listando um a um, fundamentou a negativa no fato de que não se constata
qualquer ilegalidade na mantença do paciente na prisão.
No mais, as demais questões suscitadas versam sobre o
mérito propriamente dito da lide, o que, como é de amplo conhecimento, não é passível
de ser discutido pela estreita via escolhida pelo nobre profissional.
Contudo, a fim de satisfazer a pretensão defensiva
nestes embargos, observo que a Resolução 01/2020, da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, conquanto represente um norte para o resguardo dos direitos
humanos no contexto da pandemia de covid-19, não tem caráter vinculativo em relação
aos órgãos jurisdicionais, a exemplo da própria Recomendação 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, norma devidamente analisada na fundamentação do acórdão
embargado.
Destarte, o que ocorre no presente caso é que o
embargante, inconformado com a decisão tomada, busca em embargos de declaração a
inversão do julgado, o que é incabível nesta via, em que somente se admite explicitar,
elucidar ou fazer claros, o alcance e os fundamentos da decisão.
Inexiste, assim, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios, uma vez que
o órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar - ponto a ponto - sobre todos os
temas levantados pelas partes e, também, pelo fato de que as teses suscitadas pela
Defesa foram, na sua totalidade, analisadas e contrapostas por ocasião do julgamento do
habeas corpus.
Com efeito, de rigor a manutenção do v. acórdão
guerreado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2120183-68.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 829
5
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR